Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-60.2024.8.11.0035
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000129-60.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO FELIPE DE SOUZA DIAS - CPF: 054.596.231-54 (APELANTE), ALINE DA SILVA - CPF: 318.479.938-77 (ADVOGADO), SUZIDARLY DE ARAÚJO GALVÃO registrado(a) civilmente como SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CONFUSÃO ENTRE TAXA DE JUROS E CUSTO EFETIVO TOTAL. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual de cédula de crédito bancário, com alegação de que a taxa de juros efetivamente aplicada (5,24% a.m.) seria superior à contratada (4,80% a.m.) e impugnação da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada divergência entre a taxa de juros contratada (4,80% a.m.) e aquela supostamente aplicada (5,24% a.m.) configura abusividade passível de revisão judicial; e (ii) saber se a cobrança da tarifa de registro de contrato constitui venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem inequivocamente a cobrança da taxa alegada (5,24% a.m.), aliada à dispensa pelo próprio apelante da produção de outras provas, impede o acolhimento da pretensão revisional com base em meras alegações unilaterais.

4. O apelante confunde o Custo Efetivo Total (CET) com a taxa de juros remuneratórios, sendo que aquele compreende não apenas os juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme estabelecido pela Resolução CMN n. 4.881/2020.

5. A tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00 encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.578.553/SP - Tema 958), sendo válida quando efetivamente prestado o serviço e ausente onerosidade excessiva, condições verificadas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de cobrança de juros superiores aos contratados exige comprovação técnica robusta, não sendo suficiente parecer unilateral para demonstrar a abusividade. 2. A diferença entre taxa de juros remuneratórios e Custo Efetivo Total (CET) não configura, por si só, abusividade contratual, tratando-se de expressões financeiras distintas com finalidades e componentes diversos. 3. A tarifa de registro de contrato é válida quando efetivamente prestado o serviço e previamente informada ao consumidor, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; CC, art. 368; Resolução CMN n. 4.881/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (recursos repetitivos); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); TJ-MT, AC 1045209-39.2018.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08/02/2023; TJ-MT, AC 1019002-08.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28/03/2024; TJ-MT, AC 1020951-06.2023.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 30/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
SERGIO FELIPE DE SOUZA DIAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças, na
Ação Revisional de Cláusula de Contrato c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1000129-60.2024.8.11.0035
, ajuizada em face de
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de abusividade no contrato entabulado entre as partes.

O apelante alega, em síntese, que ajuizou ação revisional de contrato bancário, com pedido de consignação judicial de valores incontroversos, demonstrando, por meio de parecer econômico-financeiro, que a taxa de juros efetivamente aplicada (5,24% a.m.) foi superior à contratada (4,80% a.m.) e à média de mercado, o que reputa abusivo e contrário ao Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a ausência de disposição contratual que permitisse recusar encargos contratuais torna a cláusula abusiva, por restringir a liberdade do consumidor no momento da contratação, e que não prospera o argumento de que a assinatura do contrato implica aceitação irrestrita de encargos excessivos.

Afirma, ainda, que houve cobrança abusiva de tarifas, notadamente a de “registro de contrato” no valor de R$ 316,00, configurando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC, por não corresponder a serviço efetivamente prestado e representar custo inerente à atividade da instituição financeira. Argumenta que tais cobranças constituem enriquecimento ilícito e afrontam a boa-fé objetiva, devendo ser declaradas nulas e afastadas do contrato.

Requer, por fim, a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com restituição em dobro dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária e juros legais, além da aplicação da taxa de juros contratada à época (4,80% a.m.) e a exclusão das tarifas abusivas, com abatimento no saldo devedor.

Em contrarrazões apresentadas em id. 303522877, apelada defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SERGIO FELIPE DE SOUZA DIAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de abusividade no contrato entabulado entre as partes.

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora a apelada sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação expõe de forma suficiente as razões pelas quais o apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelo apelado, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos do apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida pelo apelado.

MÉRITO

O cerne da presente controvérsia reside na alegação do apelante de que os juros remuneratórios efetivamente aplicados no contrato de financiamento (5,24% a.m.) seriam superiores aos pactuados (4,80% a.m.), configurando, assim, abusividade que justificaria a revisão contratual.

De plano, cumpre esclarecer que o apelante, embora alegue ter embasado seu pleito em parecer econômico-financeiro, não trouxe aos autos elementos probatórios robustos que demonstrassem, inequivocamente, a cobrança da taxa de 5,24% a.m. A prova apresentada é meramente unilateral, consistindo em parecer econômico confeccionado a seu pedido, sem a devida contraprova técnica.

Ressalto que, mesmo tendo sido deferida a inversão do ônus da prova em favor do apelante, tal inversão não o exime do dever de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Neste ponto, observo que o próprio apelante dispensou a produção de outras provas, quando instado a se manifestar sobre a instrução processual, preferindo o julgamento antecipado da lide, conforme consta dos autos (id. 303522865).

Assim, considerando a insuficiência probatória quanto à efetiva aplicação da taxa alegada (5,24% a.m.), bem como a dispensa, pelo próprio apelante, da realização de perícia contábil que poderia esclarecer a controvérsia, não há como acolher a pretensão revisional com base em meras alegações.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – FUNDO DE GARANTIA DE OPERAÇOES (FGO) – LEGALIDADE –
JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO PATAMAR CONTRATADO – CONSTATAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na esteira do entendimento do STJ “a denominada comissão de concessão de garantia constitui encargo destinado a constituir Fundo de Garantia de Operações que tem a finalidade de prestar garantia complementar do empréstimo. A sua contratação é lícita quando expressamente ajustada; e não constitui venda casada ao contrato de mútuo” (STJ - AgREsp no 1.317 .604/RS, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 27 .08.18).
Não há como verificar a cobrança de juros remuneratórios acima do patamar contratado com base em simples cálculo entre o valor do empréstimo e as parcelas cobradas, sem levar em consideração as variáveis do contrato firmado entre as partes, notadamente o Custo Efetivo Total – CET
. Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor,
a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à parte autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a efetivação da cobrança que reputa ser indevida em sua conta bancária . O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
”. (TJ-MT 10452093920188110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023 - destaquei).

Ademais, como bem pontuado na sentença recorrida, o apelante confunde o Custo Efetivo Total (CET) com a taxa de juros remuneratórios, o que compromete o fundamento central de sua pretensão. Conforme se depreende da Cédula de Crédito Bancário n. AR00177235, juntada aos autos (id. 303522381), foi pactuada taxa de juros de 4,80% ao mês e 75,52% ao ano, enquanto o CET corresponde a 5,12% ao mês e 82,08% ao ano.

Esta diferença entre a taxa de juros remuneratórios e o CET não representa, por si só, abusividade ou descompasso com o pactuado. Trata-se, na verdade, de expressões financeiras distintas, com finalidades e componentes diversos, não sendo razoável sua comparação direta para fins de verificação de abusividade.

O Custo Efetivo Total, conforme preceituado pelo art. 3o da Resolução n. 4.881/2020 do Conselho Monetário Nacional, compreende não apenas os juros remuneratórios, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação:

Art. 3o O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

Neste sentido, já se posicionou esta Corte:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL -
JUROS REMUNERATÓRIOS – ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO – CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO – ABUSO NÃO EVIDENCIADO
– TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO E ASSISTÊNCIA - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N. 1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO – ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).
Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS). Admite-se a compensação quando duas pessoas são credoras e devedoras entre si”. (TJMT, 1019002-08.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024 - destaquei).

No caso em tela, a suposta divergência entre a taxa de juros contratada (4,80% a.m.) e aquela que o apelante alega ter sido efetivamente aplicada (5,24% a.m.) - fato que, como dito, não foi suficientemente comprovado nos autos - representaria uma diferença mínima de 0,44 pontos percentuais, sendo que o próprio CET contratado corresponde a 5,12% a.m., conforme expresso no contrato.

Vale destacar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
" e que "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
."

No presente caso, não se vislumbra situação excepcional que justifique a intervenção judicial para alteração das taxas pactuadas, seja porque o apelante não demonstrou de forma cabal a abusividade alegada, seja porque a pequena variação verificada, ainda que existente, encontraria justificativa na própria estrutura do contrato e na composição do CET.

No que concerne à impugnação da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), também não assiste razão ao apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958), consolidou entendimento pela validade da cobrança da tarifa de registro de contrato, ressalvadas apenas as hipóteses de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado ou onerosidade excessiva:

“(...) 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (destaquei).

Na hipótese vertente, o apelante limita-se a alegar que a tarifa seria indevida por configurar venda casada, porém não traz aos autos qualquer prova de que o serviço não tenha sido efetivamente prestado ou que seu valor seja excessivamente oneroso em comparação aos praticados no mercado.

Ademais, a alienação fiduciária em garantia, prevista no contrato, exige o registro do gravame junto aos órgãos competentes, procedimento que gera custos administrativos efetivos para a instituição financeira, sendo razoável o repasse desses custos ao consumidor, desde que previamente informados e contratados, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ
– TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.
Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020951-06 .2023.8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024 - destaquei).

Por fim, impende salientar que a tarifa de registro de contrato estava claramente prevista na Cédula de Crédito Bancário firmada pelo apelante, com indicação expressa de seu valor (R$ 316,00), o que afasta qualquer alegação de surpresa ou desconhecimento, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da transparência que regem as relações de consumo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal,
MAJORO
os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025